Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-67.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-67.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, GLAUBER CANGUSSU GUERRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
.
INOCORRÊNCIA.

RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8000075-67.2020.8.05.0136
,

nos quais figuram como Embargante

BANCO VOTORANTIM S.A.

e como Embargad
o

ALMERINDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões,

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator